Tribunal: TJDFT
Processo: 0713607-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. DESPESAS PRESUMIDAS. NECESSIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. DESCABIMENTO. INVIABILIDADE DA GUARDA COMPARTILHADA. GUARDA UNILATERAL. ALIENAÇÃO PARENTAL. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça, pois o réu/recorrente está patrocinado pela Defensoria Pública, a qual somente após a comprovação pela parte dos critérios estabelecidos na Resolução no 140/2015 defere a prestação da assistência jurídica gratuita pleiteada.
2. Apelação cível interposta contra a sentença proferida em ação de alimentos c/c guarda e regulamentação de visitas, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar o requerido a prestar alimentos à autora em valor equivalente a 170% (cento e setenta por cento) do salário mínimo mensalmente, bem como conceder à genitora a guarda unilateral da menor.
3. Nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Além disso, dispõe o art. 1.703 do Código Civil que “para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.”
4. Do conjunto probatório carreado aos autos e dos argumentos deduzidos pelas partes, não se pode concluir que houve piora da capacidade contributiva do alimentante em relação à época em que o encargo originário foi fixado, especialmente porque observa-se uma discrepância muito grande entre a renda auferida pelo genitor em 2023 e a incapacidade financeira alegada em 2024, o que denota uma possível ocultação de renda.
5. Com base no princípio dapaternidaderesponsável (art. 226, §7o, da Constituição Federal), a constituição de nova família, com onascimentode outro filho, não implica necessariamente na redução dos alimentos fixados na sentença, visto que o apelante deve assumir a responsabilidade pelo aumento de sua prole com o sustento de todos os filhos.
6. Como as partes não podem manter contato direto entre si, em razão das medidas protetivas estabelecidas em benefício da apelada e, por conseguinte, em desfavor do apelante, o regime de guarda deve ser fixado de forma unilateral, porque assim se respeita os critérios e regras capazes de evitar o descumprimento da Lei Maria da Penha, bem como se resguarda o bem-estar da criança, evitando que vivencie diretamente a relação conflituosa entre seus pais.
7. Descabe penalizar a genitora por suposta alienação parental, conforme pleiteado pelo recorrente, visto que não há nenhum elemento juntado aos autos a evidenciar que a menor esteja exposta a tais atos.
8. Recurso de Apelação conhecido e não provido.